Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701439-28.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTERCIA AGUIAR NOGUEIRA LARA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALTERCIA AGUIAR NOGUEIRA LARA contra decisão proferida 0728225- 95.2025.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a redução em 20% de sua carga horária, com fulcro no artigo 9.o, § 5.o da Lei Distrital n.o 5.105/2013. A parte agravante narra que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, trabalha com carga horária semanal de 40 horas há mais de 20 (vinte) anos e que faz jus a redução da carga horária semanal em sala de aula em 20% (vinte por cento), com fulcro no § 5° do art. 9o da Lei no 5.105 de 03 de maio de 2013. Afirma ainda que não há na legislação lacuna para a atuação discricionária da Administração, eis que imprescindível tão somente o cumprimento dos requisitos objetivos. Requer a antecipação da tutela para que sua jornada de trabalho seja reduzida em 20%, nos termos do art. 9o, § 5o, da Lei no 5.105/2013, sob pena de multa, a ser arbitrada pelo juízo. Custas recolhidas, ID 71137970. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O art. 9o, §§ 5o e 6o, da Lei no 5.105/2013 prevê: § 5o O servidor da carreira Magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração. A carga horária reduzida de que trata o § 5o deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada. No entanto, o deferimento para imediata redução da carga horária da agravante, professora na atividade de regência de classe, mostra-se arriscado diante da possibilidade de prejuízos aos estudantes, como perdas de aulas por exemplo em caso de inexistência de professor substituto. Além disto, a natureza satisfativa da pretensão do agravante encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992, vedando a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em parte o objeto da ação. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 7 de maio de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito